Tribunal: TJDFT
Processo: 0718230-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Declinação de competência de ofício. Relação consumerista. Impossibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou a competência em favor de um dos Juízos Cíveis da comarca de Santo Antônio do Descoberto - GO.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em averiguar a possibilidade de se declarar a incompetência territorial de ofício pelo juízo de origem em ação consumerista proposta no foro de domicílio da parte ré.
III. Razões de decidir
3. Se o consumidor é o autor da ação, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência.
4. É vedado ao juiz exercer o controle ex officio de competência relativa, em demanda ajuizada pelo próprio consumidor, ainda que em foro diverso do seu domicílio.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 101, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 00729439-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 07.11.2024.